Tribunal: STF
Processo: RHC 189705
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Supressão de instâncias.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REAVALIAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. Válida é a prisão preventiva, quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada em circunstância fática que demonstra a gravidade concreta do crime, em face da expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de aproximadamente cinco quilos de maconha, bem como o próprio concurso de agentes, demonstra a periculosidade dos mesmos, e na reiteração delitiva, pois os indiciados masculinos têm condenações por crime de roubo, reforçando ainda mais sua periculosidade.
    3. O paciente não se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 4º, I, c, da referida Recomendação, não havendo indicação de que integre grupo de risco, além de ser patente a gravidade em concreto esposada na segregação cautelar do paciente em que houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes - 5 quilos de maconha - e pela periculosidade do agente dada sua reincidência.
    4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
    5. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006, mantida a prisão preventiva.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual, o qual teve a liminar indeferida. O pedido de reconsideração também foi indeferido. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 572.576, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ. Na sequência, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “é comprovadamente do Grupo de Risco do Covi-19, por ser portador de doenças graves (urgentes) e crônicas (permanentes)”. Sustenta “excesso de prazo da instrução processual, por encontrar-se preso cautelarmente há mais de 10 (dez) meses, por acusação de delito sem grave ameaça ou violência”.
    5. A defesa requer o “cumprimento à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, uma vez que o paciente, ora recorrente, encontra-se comprovadamente no Grupo de Risco estabelecido pela OMS, para que seja substituída a prisão cautelar imposta ao paciente por prisão domiciliar”.
    6. Decido.
    7. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo do recurso ordinário. A página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet dá conta de que, em 26.05.2020, sobreveio o julgamento do mérito do habeas corpus formalizado naquela Corte. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria. 
    8. Não bastasse, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Anoto ainda que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. No caso, o acórdão recorrido não divergiu dessa orientação ao assentar que, “consta do decreto prisional circunstância fática que demonstra a gravidade concreta do crime, em face da expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de aproximadamente cinco quilos de maconha, bem como o próprio concurso de agentes, demonstra a periculosidade dos mesmos, e na reiteração delitiva, pois os indiciados masculinos têm condenações por crime de roubo, reforçando ainda mais sua periculosidade”. 
    11. Quanto à alegação de que o paciente “é comprovadamente do Grupo de Risco do Covi-19”, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que, “em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, verifica-se que o paciente não se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 4º, I, c, da referida Recomendação, não havendo indicação de que integre grupo de risco, além de ser patente a gravidade em concreto esposada na segregação cautelar do paciente em que houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes - 5 quilos de maconha (fl. 53) - e pela periculosidade do agente dada sua reincidência”.
    12. Quanto ao argumento de excesso de prazo na instrução processual, a matéria não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator